Tribunal: TJSP
Processo: 1003307-40.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Extinção do processo com base no art. 485, inc. IV, do CPC (ausência de citação do executado e de juntada do acordo supostamente firmado com o executado para homologação) – Aplicação subsidiária das regras do procedimento comum ao procedimento executivo (arts. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, do CPC) –

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Extinção do processo com base no art. 485, inc. IV, do CPC (ausência de citação do executado e de juntada do acordo supostamente firmado com o executado para homologação) – Aplicação subsidiária das regras do procedimento comum ao procedimento executivo (arts. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, do CPC) – Impossibilidade de homologação de acordo cuja minuta regularmente assinada pelas partes acordantes e seus respectivos advogados não tenha sido juntada aos autos – Inércia do autor em promover as diligências determinadas pelo MM. Juízo singular – Pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo desatendidos - Extinção do processo mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003307-40.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada ROGERIO TADEU DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-40.2018.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 41381
2
VOTO No: 41381
APEL. No: 1003307-40.2018.8.26.0510
COMARCA: Rio Claro (4a V. Cív.)
APTE.: Banco Santander (Brasil) S.A. (Exqte.)
APDO.: Rogério Tadeu de Camargo (Exctdo.) – não citado
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Cédula de
crédito bancário Extinção do processo com base no art. 485,
inc. IV, do CPC (ausência de citação do executado e de
juntada do acordo supostamente firmado com o executado
para homologação) Aplicação subsidiária das regras do
procedimento comum ao procedimento executivo (arts. 318,
parágrafo único e 771, parágrafo único, do CPC)

Impossibilidade de homologação de acordo cuja minuta
regularmente assinada pelas partes acordantes e seus
respectivos advogados não tenha sido juntada aos autos
Inércia do autor em promover as diligências determinadas
pelo MM. Juízo singular Pressupostos de desenvolvimento
válido e regular do processo desatendidos - Extinção do
processo mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de execução por título extrajudicial
(cédula de crédito bancário
confissão e renegociação de dívida n°
00333426320000125750 de 10.06.2013, no valor de R$160.202,16, fls.
7) intentada por Banco Santander (Brasil) S. A. em face de Rogério
Tadeu de Camargo, cujo processo foi julgado extinto com base no art.
485, inc. VI, do CPC pela r. sentença resumida de fls. 89, por ausência
de pressuposto de desenvolvimento válido do processo (não
fornecimento de endereço para citação do executado e de cópia do
acordo supostamente firmado com o devedor).
Apelou o exequente em busca da reforma alegando,
em resumo, que (1) tendo em vista que houve composição extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-40.2018.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 41381
3
entre as partes, razão não havia para continuar a tramitação do
processo, ou seja, o feito deveria permanecer suspenso (como requerido)
até que o acordo fosse integralmente cumprido, nos termos do art. 922
do CPC, (2) até o presente momento o acordo vem sendo cumprido pelo
executado, conforme demonstrado a fls. 87/88 e (3) não sabe o motivo
de o executado não ter devolvido a minuta do acordo por ele assinada,
daí a não juntada aos autos (fls. 91/95).
A insurgência é tempestiva, não houve resposta (réus
ainda não citados) e recolheu-se o preparo (fls. 97/98).
É o relatório.
2. Desprocede a irresignação.
3. A r. sentença extinguiu corretamente a demanda
com base no art. 485, inc. IV, do CPC, por inércia do banco em
providenciar a juntada da autocomposição firmada com o executado,
devidamente assinada por ambas as partes e seus respectivos
procuradores (fls. 78/79, 80, 82/83 e 84).
Registra-se, de início, que as regras do procedimento
comum aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução,
consoante determina o art. 318, parágrafo único e 771, parágrafo
único, do CPC, de sorte que a presente execução poderia ser extinta
com base no art. 485, inc. IV, do CPC.
Assinala-se, ainda de proêmio, que o art. 922 do CPC
apenas tem efeito após o acordo firmado pelos litigantes seja
homologado por sentença. E para que seja homologado pelo Magistrado
é imprescindível que a minuta da autocomposição seja devidamente
assinada pelas partes e seus respectivos advogados e encartado para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-40.2018.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 41381
4
autos a fim de que o juiz examine não só seus requisitos formais, mas,
principalmente, os de validade do ato jurídico.
Desse modo, não juntado aos autos pelo exequente-
apelante o acordo supostamente firmado pelo executado, a presunção é
a que autocomposição não houve, não havendo falar, portanto, em
suspensão do feito nos termos do art. 922 do CPC.
Era imperioso que o banco apelante juntasse aos
autos o acordo nos moldes acima mencionados a fim de possibilitar sua
homologação e, consequentemente, a suspensão almejada, todavia,
como não veio aos autos a minuta da mencionada transação, não
obstante determinado pelo MM. Juízo singular a fls. 80 e 84, outra
alternativa não restada senão extinguir o feito com base no art. 485,
inc. IV, do CPC
De feito, a inércia do exequente em promover as
diligências determinadas pelo MM. Juízo a quo, após a intimação de
seu patrono, implica a extinção do processo nos termos do artigo 485,
IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do feito, sendo dispensável a
intimação pessoal do exequente, visto que não se trata de hipótese de
abandono de causa.
Nesse sentido colhem-se precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e deste Sodalício:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-40.2018.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 41381
5
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA DESÍDIA DO AUTOR.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.
DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.” (STJ-3a Turma, REsp no 1.673.325-MA, J. 20.06.2017, np,
Rel. Min MOURA RIBEIRO).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL
(FALTA
DE
CITAÇÃO).
INTIMAÇÃO
DA
PARTE.
DESNECESSIDADE.
1. A falta de citação do réu, embora transcorridos
cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de
pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando
sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia
intimação pessoal do autor.
2. Agravo regimental desprovido.” (STJ-3a Turma,
AgRg no REsp no 1.302.160-DF, J. 04.02.2016, np, vu, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA).
“Ação monitória. Prova escrita. Termo de adesão ao
regulamento do cartão BNDES. Extinção do processo. Citação.
Ausência. Pressuposto essencial à validade do processo. Intimação
pessoal. Desnecessidade.
O processo é de ser extinto sem resolução do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003307-40.2018.8.26.0510 - Rio Claro - Voto no 41381
6
quando a parte, intimada pela imprensa oficial, não cumpre a
determinação de promover diligências destinadas à citação, por se tratar
de hipótese de ausência de pressuposto de formação e desenvolvimento
regular do processo.
Decreto de extinção do processo sem resolução do
mérito mantido. Recurso não provido.” (TJSP-21a Câmara de Direito
Privado,
Apelação
no
1010605-39.2015.8.26.0009-São
Paulo,
J.
13.06.2017, np, mv, Rel. Des. ITAMAR GAINO, voto no 37.733).
De rigor, assim, a manutenção incólume da r.
sentença.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica